Tribunal: TJSP
Processo: 0000261-83.2017.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000261-83.2017.8.26.0546, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
MAICON DOUGLAS FERNANDES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso da defesa para, mantida a condenação proferida
no primeiro grau de jurisdição ao sentenciado Maicon Douglas Fernandes da
Silva ao cumprimento da pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, no regime semiaberto, estabelecendo-se o pagamento de 16 (dezesseis)
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao disposto no artigo
157, parágrafo 2o, inciso II, combinado com o artigo 70, ambos do Código Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-83.2017.8.26.0546 -Voto no 1821
2
Apelação Criminal no 0000261-83.2017.8.26.0546
Apelante: Maicon Douglas Fernandes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Thiago Rampazio
Comarca: Mogi-Mirim
Voto no 1821
Roubo majorado em concurso formal- Artigo 157, § 2o,
inciso II, combinado com o artigo 70, ambos do Código
Penal – Autoria demonstrada – Conjunto probatório
satisfatório – Reconhecimento da causa de aumento da
reprimenda do concurso de pessoas – Impossibilidade de
reconhecer-se a forma tentada – Redimensionamento da
pena de multa – Recurso da defesa PARCIALMENTE
PROVIDO.
Através da r. sentença proferida nas folhas 293/300 do processado
(cujo relatório fica aqui adotado), o D. Juízo da 2a Vara Criminal do Foro da
Comarca de Mogi Mirim entendeu por bem julgar parcialmente procedente a
pretensão punitiva estatal deduzida na inicial acusatória e, por via de consequência,
condenou o sentenciado Maicon Douglas Fernandes da Silva à pena de 6 (seis) anos
e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 52
(cinquenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por suposta infração ao
disposto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Inconformada, a defesa de Maicon interpôs recurso de apelação,
cujas razões se encontram nas folhas 318/325, através das quais pretende a reforma
do julgado, para que seja afastada a qualificadora do concurso de agentes, assim
como a figura do concurso formal e o reconhecimento da forma tentada do crime de
roubo, aplicando-se as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da
menoridade relativa, diminuindo-se a sanção pecuniária aplicada e substituindo-se a
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
O Ministério Público ofertou as contrarrazões constantes das folhas
403/408, através das quais pleiteia o desprovimento do recurso defensivo interposto,
mantendo-se a sentença na forma como prolatada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-83.2017.8.26.0546 -Voto no 1821
3
Por fim, em parecer lançado nas folhas 415/422, a d. Procuradoria
de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O apelante foi condenado em razão dos fatos constantes da inicial
acusatória de folhas 65/69 do processado, no sentido de que, no dia 05 de agosto de
2017, por volta das 20h:30min, na Rua Rachid Elias Ajub, na cidade e comarca de
Mogi Mirim, em unidade de desígnios e propósitos com indivíduo não identificado e
com o emprego de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra as
vítimas Augusto César Freitas de Souza, Maria Luiza Zago Bellini, Milene Denise
Bellini de Souza e Isabela Bellini, subtraiu, para proveito próprio, um veículo Honda
HR-V EXL CVT, branco e uma carteira pertencentes ao ofendido Augusto César
Freitas de Souza; um estojo de maquiagem Mary Kay e um aparelho celular
pertencente à ofendida Maria Luiza Zago Bellini; um aparelho celular pertencente à
ofendida Milene Denise Bellini de Souza e um aparelho celular Samsung – Galaxy
A5, pertencente à ofendida Isabela Bellini.
Consta da inicial acusatória que, segundo apurado, nas
circunstâncias de tempo e local supramencionadas, as vítimas Augusto, Milene e
Isabela, que residem em Espírito Santo do Pinhal, foram até aquele município de
Mogi Mirim, em um veículo Honda HR-V EXL CVT, branco, para buscarem a
vítima Maria Luiza.
Aduz a denúncia que, ao chegarem na residência de Maria Luísa, a
vítima Milene estacionou o veículo para aguardá-la, sendo que quando Maria Luiza
saiu do interior de sua residência já avistou o denunciado e seu comparsa e percebeu
que um deles sacou uma arma de fogo. A vítima, então, entrou rapidamente no
veículo de Augusto e Milene.
Afirma a exordial que os denunciados se aproximaram do veículo
e, em poder de uma arma de fogo e uma pistola de pressão, anunciaram o assalto às
vítimas, sendo que, em seguida, o denunciado e seu comparsa obrigaram as vítimas a
descerem do veículo e subtraíram a carteira de Augusto, contendo documentos e a
quantia de R$ 20,00. Subtraíram, ainda, um estojo de maquiagem e um aparelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-83.2017.8.26.0546 -Voto no 1821
4
celular pertencente à vítima Maria Luiza e os celulares de Milene e Isabela.
Afirma, também, que, ato contínuo, o denunciado e seu comparsa
adentraram no veículo pertencente à vítima Augusto e buscaram rápida evasão do
local.
Afirma, ainda, a inicial, que policiais militares foram cientificados
do roubo e, em diligências para a localização dos autores do delito, avistaram o
veículo da vítima trafegando pelo bairro Brumado e, então, iniciaram a perseguição,
sendo que o denunciado e seu comparsa acabaram colidindo com o veículo em um
portão de ferro, motivo pelo qual tiveram que continuar a fuga a pé, pela linha do
trem, tendo a Polícia Militar solicitado apoio à Guarda Municipal.
Aduz a denúncia que guardas civis conseguiram cercar o
denunciado, tendo o seu comparsa se evadido, sendo que ao perceber que seria
abordado, o denunciado dispensou uma pistola de pressão que trazia consigo e, em
busca pessoal, os guardas localizaram, com ele, o aparelho celular Samsung
pertencente à vítima Isabela.
Narra a inicial que, em seguida, os guardas municipais percorreram
o caminho feito pelo denunciado durante a fuga e localizaram o estojo de maquiagem
da vítima Maria Luiza, tendo ele confessado a prática do delito e dito que dispensou
os outros aparelhos celulares na pista e no rio.
Por fim, narra a denúncia que, encaminhado para a delegacia de
polícia, o denunciado foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas Augusto e Milene,
pelas características físicas e pelas vestes que ele usava (camiseta vermelha e boné de
crochê com cores da Jamaíca).
Posteriormente, o Ministério Público apresentou o aditamento à
denúncia constante das folhas 81/84 do processado, para fazer incluir a pessoa de
Thiago Rampazio como o indivíduo que não havia, inicialmente, sido identificado e
que teria participado da conduta delitiva descrita na denúncia, em concurso com o
apelante.
Embora as razões recursais não tenha impugnado autoria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-83.2017.8.26.0546 -Voto no 1821
5
materialidade, é certo que a materialidade dos fatos está comprovada nos autos em
virtude do conteúdo do boletim de ocorrência lavrado, e que se e encontra nas folhas
3/7 do processado, assim como do conteúdo do auto de exibição e apreensão de folha
20 e do auto de exibição, apreensão e entrega de folha 21, e dos laudos de exame
periciais juntados nas folhas 143/144 e 146/149.
A autoria delitiva atribuída ao apelante está demonstrada nos autos
por toda a prova oral produzida no transcurso da persecutio criminis.
Com efeito, temos que, sob o crivo do contraditório constitucional,
como se vê do conteúdo dos termos de audiência de folhas 199/200 e 203 e da
gravação contida na mídia digital vinculada ao ato judicial (cuja transcrição se
encontra nas folhas 228/231), o apelante Maicon Douglas Fernandes da Silva
confessou a acusação que lhe foi atribuída na exordial acusatória, declarando que
praticou a ação delitiva com o seu comparsa, pessoa alcunhada por "Magela", cujo
nome não sabia indicar, já que o encontrava de vez em quando, sendo de se observar
que, desde a lavratura do auto de prisão em flagrante, Maicon confessa sua
participação na conduta delituosa, como se vê do termo de interrogatório de folha 12
do processado.
Essa confissão ofertada pelo apelante foi corroborada, na segunda
fase da persecução penal, pelas declarações prestadas pelas vítimas Augusto César
Freitas de Souza e Milene Denise Bellini de Souza, como se vê do conteúdo da carta
precatória juntada nas folhas 237/260 do processado e da mídia digital vinculada ao
ato.
Em juízo, o ofendido Augusto César Freitas de Souza, ratificando
as declarações prestadas quando da lavratura do auto de prisão em flagrante (fl. 10),
confirmou os fatos tal como descritos na inicial acusatória, oportunidade em que
procedeu ao reconhecimento do apelante como um dos autores do delito e esclareceu
que foi com sua esposa buscar sua sobrinha e, ao pararem na frente da residência
dela, avistou dois meliantes e viu quando um deles sacou uma arma, o qual gritou e
entrou no veículo, sendo que cada um dos agentes se aproximou por um lado do
veículo. Afirmou que estava sentado no banco do passageiro e um deles abriu a porta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-83.2017.8.26.0546 -Voto no 1821
6
e apontou-lhe a arma na sua cabeça, tendo o segundo agente feito o mesmo com sua
esposa, que estava na direção do automotor, os quais lhes obrigaram a sair do
veículo, subtraindo, inclusive, sua carteira contendo documentos e certa quantia em
dinheiro; subtraíram, também, de sua esposa Milene e de Maria Luísa os aparelhos
de telefonia celular, assim como de Isabela, sua filha, um celular. Declarou que
acionou a polícia e, posteriormente, quando elaborava o boletim de ocorrência, foram
comunicados da captura de um dos agentes, onde o reconheceram, sem sombra de
dúvidas, como um dos autores do roubo.
No mesmo sentido, as declarações prestadas em juízo pela ofendida
Milene Denise Bellini de Souza, como se vê do conteúdo da carta precatória juntada
nas folhas 237/260 do processado e da mídia digital vinculada ao ato, a qual,
ratificando a versão apresentada na fase extrajudicial (fl. 11), confirmou o inteiro teor
da inicial e o reconhecimento efetivado quando da lavratura do auto de prisão em
flagrante.
Ainda, a confissão ofertada pelo apelante restou corroborada, no
transcurso do contraditório constitucional, pelo depoimento prestado pelo guarda
civil municipal, Senhor Willian Silvério de Andrade da Silva, como se vê do
conteúdo das folhas 222/224, o qual afirmou que recebeu via rádio a notícia do roubo
tratado nos autos e, pouco depois, o fato de que a polícia militar solicitou apoio,
informando que estava no acompanhamento do veículo subtraído, o qual havia
colidido e os agentes haviam se evadido no sentido da linha do trem, pelo que
fizeram o cerco e visualizaram um indivíduo com as características indicadas,
correndo, pelo que o abordaram e em poder dele localizaram um aparelho de
telefonia celular, momento em que ele confessou que havia praticado o roubo
juntamente com um comparsa seu, quando os levou onde ele havia dispensado o
simulacro de arma de fogo e mais uma bolsa de maquiagem da vítima, pelo que lhe
deram voz de prisão e o conduziram ao distrito policial, local em que as vítimas o
reconheceram como um dos agentes.
Da mesma forma, a confissão do apelante foi corroborada pelo
depoimento prestado pelo policial militar atuante na ocorrência, em juízo, a pessoa
de Marcos Paulo Lopes, como se vê da transcrição contida nas folhas 225/227,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-83.2017.8.26.0546 -Voto no 1821
7
oportunidade em que referido miliciano declarou que se encontrava de serviço e foi
irradiado pela rede que o veículo descrito na denúncia estaria num determinado local,
para onde se deslocaram e se depararam com o veículo, passando a acompanhá-lo, o
qual se evadiu em alta velocidade e chegou a colidir, tendo os agentes saído correndo
a pé, pelo trilho do trem, sendo que houve o cerco e a guarda civil conseguiu deter
um dos indivíduos, o apelante, com o qual foi apreendido um aparelho de telefonia
celular subtraído de uma das vítimas e no trajeto feito por ele, ainda, foi encontrado
um simulacro de arma de fogo, momento em que ele confessou a prática criminosa.
Assim, temos que o quadro probatório trazido aos autos no
transcurso da persecução penal foi bem analisado pelo ilustre juízo prolator da
sentença de folhas 293/299, que bem o condenou, o que fica mantido, sendo
oportuno dizer que a prova oral trazida aos autos demonstra a configuração do roubo
circunstanciado pelo concurso de agentes, não havendo, assim, como se afastar a
majorante, como pretende a defesa, pouco importando para a manutenção da
majorante o fato do codenunciado Thiago Rampazio ter sido absolvido por
insuficiência probatória, já que é certo que o apelante agiu acompanhado de outro
agente, como, inclusive, por ele confessado.
O roubo restou consumado, como bem reconhecido na sentença,
não havendo como se reconhecer a forma tentada do crime, posto que a
jurisprudência dominante nos tribunais superiores é o no sentido de que basta a
inversão da posse da res para a consumação do crime, pouco importando o que vem a
acontecer depois dessa inversão.
Ademais, no caso presente, é certo que nem todos os bens
subtraídos foram recuperados, como dito pelas vítimas nas duas fases da persecução
penal, restando assim consumada a subtração.
Analisado o mérito, passa-se à análise das penas fixadas.
Na primeira fase, o juízo de piso estabeleceu a pena-base no
mínimo legal, para cada um dos crimes de roubo, tendo encontrado a sanção de 4
(quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, o que fica mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-83.2017.8.26.0546 -Voto no 1821
8
Na segunda fase, o juízo a quo reconheceu a circunstância
agravante prevista na letra "h", do inciso II, do artigo 61, do Código Penal, já que o
apelante, inclusive, praticou o crime contra a menor Isabela, que conta com 9 anos de
idade, subtraindo o seu aparelho de telefonia celular, o que fica mantido, pelo que
acresceu-se 1/6 (um sexto) na pena-base encontrada, estabelecendo-se, nesta fase,
uma pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, retificando-se apenas a
pena de multa encontrada para o pagamento de 11 (onze) dias-multa, já que houve
equívoco quando da aplicação da fração.
A seguir, aplicando as atenuantes da menoridade relativa e da
confissão espontânea, reduziu-se a pena do crime de roubo cometido contra a vítima
Isabela em 1/6 (um sexto), mantendo-se a pena encontrada na primeira fase da
dosimetria penal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), já que aqui incide a Súmula
231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, por esta razão, a mesma
pena para os demais crimes de roubo.
Após, aplicando a majorante do concurso de agentes, o juízo de
piso aumentou a pena encontrada na operação anterior em 1/3 (um terço), o que fica
mantido, encontrando-se uma pena, para cada um dos roubos descritos na inicial
acusatória, de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13
(treze) dias-multa.
Não há como se afastar, na espécie, a figura do concurso formal de
crimes, posto que o apelante e o seu comparsa, mediante uma só ação, com o
emprego de grave ameaça, praticou a subtração do veículo Honda HR-V EXL CVT,
branco e uma carteira pertencentes ao ofendido Augusto César Freitas de Souza; um
estojo de maquiagem Mary Kay e um aparelho celular pertencente à ofendida Maria
Luiza Zago Bellini; um aparelho celular pertencente à ofendida Milene Denise
Bellini de Souza e um aparelho celular Samsung – Galaxy A5, pertencente à
ofendida Isabela Bellini e, assim, atingiu patrimônios distintos sabendo de tal fato,
sendo que, inclusive, parte dos bens subtraídos não restaram recuperados, pelo que
bem reconhecido o concurso formal de crimes. É certo que a fração de aumento
aplicada pelo juízo sentenciante (1/4) é a aplicável, já que o apelante desfalcou
quatro patrimônios distintos, pelo que fica mantida a pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000261-83.2017.8.26.0546 -Voto no 1821
9
encontrada nesta fase, isto é, 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
No tocante à sanção pecuniária, em respeito ao princípio da
colegialidade e do entendimento adotado nesta Colenda Décima Segunda Câmara de
Direito Criminal, aplico a fração encontrada (1/4) na pena de multa aplicada para
cada um dos crimes pelos quais condenado o apelante e, assim, encontramos a pena
de multa de 16 (dezesseis) dias-multa.
Anoto que o juízo de piso procedeu a detração prevista no § 2o do
artigo 387, do Código de Processo Penal, tendo estabelecido o regime intermediário,
o que realmente era o aplicável, sendo que compulsando a execução penal tirada em
virtude da expedição da guia de recolhimento provisória nas folhas 384/385 do
processado, de no 0000893-42.2020.8.26.0502, constatei que o apelante foi
beneficiado com a progressão ao regime aberto em virtude de decisão proferida no
dia 06 de março de 2020, não havendo qualquer alteração a se fazer no tocante ao
regime prisional.
Não há como se substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, por impeditivo legal (inciso I, do artigo 44, do Código Penal).
Ante todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
defesa para, mantida a condenação proferida no primeiro grau de jurisdição ao
sentenciado Maicon Douglas Fernandes da Silva ao cumprimento da pena definitiva
de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, estabelecendo-
se o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por
infração ao disposto no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, combinado com o artigo
70, ambos do Código Penal.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator